Tribunal: TJPA
Processo: 0003413-87.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003413-87.2011.8.14.0028

APELANTE: NILTON JOSE GONCALVES DIAS

APELADO: JEFERSON GUEDES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003413-87.2011.8.14.0028

APELANTE: NILTON JOSÉ GONÇALVES DIAS

ADVOGADO (S): ROGÉRIO ALMEIDA DIAS – OAB/PA Nº 844-A

APELADO: JEFERSON GUEDES GOMES

ADVOGADO (S):

MARCELO AUGUSTUS VAZ LOBATO – OAB/PA 12528-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA ABORTO RETIDO. CURETAGEM UTERINA. MORTE DE PACIENTE POR PERFURAÇÃO UTERINA. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ART. 14, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA NESTE ASPECTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).
VISANDO A NATUREZA DOS DANOS EXPERIMENTADOS E INDENIZAÇÕES ARBITRADAS CONTEMPORANEAMENTE EM LIDES DA ESPÉCIE, SEM SIGNIFICAR A RUÍNA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO RÉU, OU POR OUTRO LADO, O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE, dar parcial provimento
ao presente Recurso de Apelação,
em consonância com o voto da relatora.

Sessão Ordinária por Vídeoconferência realizada em 21/03/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, de março de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003413-87.2011.8.14.0028

APELANTE: NILTON JOSÉ GONÇALVES DIAS

ADVOGADO (S): ROGÉRIO ALMEIDA DIAS – OAB/PA Nº 844-A

APELADO: JEFERSON GUEDES GOMES

ADVOGADO (S):

MARCELO AUGUSTUS VAZ LOBATO – OAB/PA 12528-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Tratam-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILTON JOSÉ GONÇALVES DIAS,
em
face de sentença (Id. nº
1666167
) proferida pelo MMº. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da
Ação de Indenização
, ajuizada por
JEFERSON GUEDES GOMES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos realizados em exordial, nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido proposto na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, proposta por JEFERSON GUEDES GOMES, qualificado, em face de NILTON JOSÉ GONÇALVES DIAS, qualificado, condenando – o no pagamento no valor de
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais),
a título de dano moral, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (óbito), com apoio na Súmula nº 54 do STJ, e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir desta decisão (Súmula 362 STJ).

Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso I do CPC), julgando o pedido IMPROCEDENTE em face de CLIMEC – CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA DE MARABÁ – LTDA e MEDCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
.

(...)

Irresignado com a sentença NILTON JOSÉ GONÇALVES DIAS interpôs Recurso de Apelação Cível, argumentando, em síntese, que não houve culpa no evento ocorrido (Id. 1666168).

Alega que não houve imprudência da sua parte, uma vez que o procedimento foi realizado estritamente dentro dos padrões necessários e previstos, bem como não houve negligência, eis que determinou a observação da paciente por período superior a 24 (vinte e quatro horas), mantendo-a no hospital até decretar sua alta hospitalar, nada havendo de anormal na sintomatologia pós cirúrgica.

Aduz que sempre esteve pronto e à disposição do apelado e sua esposa, inclusive por telefone particular, mas que somente foi acionada quando não restava mais nada a fazer.

Afirma, por fim, ter ocorrido verdadeira fatalidade, não tendo nenhuma das partes qualquer culpa pelo ocorrido, posto que, em caso de laceração no útero ou de sedimentação de resíduos abortivos, a sintomatologia deveria ser febre forte, por uma provável infecção, ou ainda forte e incessante hemorragia, o que não ocorreu ou não foi relatado no caso vertente, não havendo meio para a detecção das complicações pós cirúrgicas.

O apelado apresentou contrarrazões aos recursos de apelação (Id. 1666169).

Em decisão de admissibilidade recursal (Id. 4613038), recebi o recurso no duplo efeito legal (CPC, art. 1.012,
caput
).

Retornaram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso interposto é tempestivo, adequado à espécie. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); CONHEÇO DO RECURSO.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente

procedentes os pedidos do autor/apelado,

reconhecendo a responsabilidade da parte ora apelante NILTON JOSÉ GONÇALVES DIAS pelo evento morte de DANIELA MACHADO GOMES (esposa do autor), condenando-o ao pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) a título de indenização por dano moral.

A
priori
, é necessário destacar que a responsabilidade do médico, profissional liberal, é apurada mediante a verificação de culpa, n
as modalidades de negligência, imperícia e imprudência, conforme art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor,
logo, sua responsabilidade é subjetiva.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Ademais, a jurisprudência tem o mesmo entendimento acerca da responsabilidade civil. Observamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO. POSTERIOR FALECIMENTO DA PACIENTE. PROVA PERICIAL. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. CASO CONCRETO. 1. O Município responde objetivamente pelos danos causados em hospital de sua ingerência. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88. 2. Contudo, a responsabilidade do médico, profissional liberal, é apurada mediante a verificação da culpa, nas modalidades de negligência, imperícia e imprudência, na esteira do art. 14, § 4º, do CDC, cabendo ao autor comprovar os requisitos da responsabilidade civil, que são o ato ilícito culposo, o dano e o nexo causal entre o ato e o dano causado. 3. Hipótese em que a realização de perícia afigura-se necessária para averiguação de eventual erro médico / demora no atendimento da paciente. 4. Sentença desconstituída de ofício, nos termos do art. 370 do CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Apelação Cível, Nº 70085094811, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-09-2021).

Nesse sentido, compulsando os autos, verifica-se que a esposa da parte apelada, Sra. Daniela Machado Gomes, dia 26.01.2010 realizou ultrassom pélvica transvaginal que revelou gestação com óbito embrionário com 6 semanas de idade gestacional. Em 29.01.2010 a paciente realizou com o Dr. NILTON JOSÉ GONÇALVES DIAS procedimento cirúrgico de curetagem uterina, ficando internada no Hospital CLIMEC de Marabá, nos dias 29 e 30.01.2010, apresentando como sintomas durante a internação, dor nas costas, dificuldade para caminhar, náuseas, enjoo e prisão de ventre, sintomas esses que fugia aos padrões normais de evolução de uma curetagem simples como a que foi realizada na vítima, segundo consta no parecer do médico pericial (Id. 1665987, pág. 22 a 26), fato este que por si só, no meu entendimento, impediria a alta dada a paciente.

Por conseguinte, no dia 31.01.2010, já em casa, com os mesmos sintomas a paciente passou o dia somente conseguindo ingerir líquidos. No dia 01.02.2010 a paciente ligou para o dr. NILTON reclamando dos sintomas, e este informou serem normais em razão da anestesia e receitou, por telefone, o medicamento MECLIN (para náuseas). Neste momento, segundo a perícia, se o Dr. Nilton tivesse ao revés de prescrever medicação por telefone, solicitado a presença da paciente para realizar uma avaliação detalhada do procedimento que tinha realizado (curetagem) a perfuração uterina teria sido diagnosticada.

Assim, a paciente veio a óbito em 02.02.2010 com Septicemia por perfuração uterina e falência múltipla de órgãos como causa de morte.

Nesse diapasão, concluiu o laudo que o referido médico (Dr. Nilton), perdeu a oportunidade de diagnosticar e tratar a PERFURAÇÃO UTERINA da Sra. Daniela, quando deixou de chama-la para exame ginecológico, no dia 01.02.2010, quando a paciente telefonou queixando-se das dores e vômitos, e o médico prescreveu medicação pelo telefone. Assim, entendo que a morte da paciente (esposa do autor) é resultado de negligência médica.

Diante disso, temos que, como acima delineado, a responsabilidade do médico é subjetiva, de modo que, para além do nexo de causalidade é preciso apurar a culpa.

Diz o Código Cível que:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, fica obrigado a repara-lo.

Acrescento que a obrigação do médico em geral é de meio e não de resultado, isto é, ele emprega seu conhecimento técnico para obtenção de um resultado, sem, no entanto, por ele se responsabilizar. Contudo, por mais que a perfuração uterina seja comum em um procedimento de curetagem, é um acidente que certamente poderia ser detectado no momento do procedimento ou na investigação dos sintomas apresentados pela paciente afim de evitar o quadro infeccioso e até mesmo a morte.

Por tal razão, considero correta a sentença recorrida data a negligencia do médico apelante. Tornando-se assim, evidente o dano moral experimentado pelo apelado, vez que o sofrimento de perder sua esposa encontra-se em patamar muito acima do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Quanto a quantificação do dano, é necessária a correlação entre o caráter punitivo da obrigação de indenizar, de um lado, e a natureza compensatória referente ao dever de proceder a reparação patrimonial, de outro. Em verdade, no caso dos autos, é impossível tarifar em dinheiro o sentimento intimo de dor de uma pessoa, mas a compensação monetária se presta a suavizar, nos limites das forças humanas, os males injustamente produzidos.

No que tange à quantificação do abalo anímico em caso de morte, consigna Miguel Kfouri Neto:

A reparação em caso de morte, deve ter vista mitigar a dor dos familiares, amenizar a abrupta frustação daquela expectativa risonha de se viver sempre ao lado dos entes queridos, atenuar a sensação de vazio e desesperança. O juiz deve considerar as condições socioeconômicas-culturais da família, as circunstancias do trágico acontecimento, a profundidade dos reflexos do precoce desaparecimento no seio familiar – e também as próprias características do evento danoso. (KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 5. Ed. rev e atual. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2003. P. 120)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem indicado que devem ser consideradas as circunstancias do caso concreto, em especial a condição econômico-financeira do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade do ato ilícito e o caráter punitivo e pedagógico da compensação, tudo analisado em um juízo de proporcionalidade, razoabilidade e bom senso.

No caso dos autos, infere-se que Daniela Machado Gomes, cônjuge de Jeferson Guedes Gomes (autor da ação), contava com apenas 33 (trinta e três) anos de idade ao tempo do erro médico que ceifou sua vida, conforme aponta certidão de óbito (Id. 1665984, pág. 9). É notório que a reparação não poderia ser estabelecida em patamar insignificante frente ao sofrimento suportado pelo autor, o qual, já triste pela perda da gravidez interrompida, se viu ceifado do convívio da esposa.

Diante de tal quadro, mas também levando-se em consideração os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e as circunstancias do caso concreto e precedentes dos Tribunais, entendo que o valor arbitrado pelo magistrado (R$ 800.000,00) à titulo de danos morais, se mostra excessivo.

Vejamos jurisprudências em casos semelhantes:

DANO MORAL. ERRO MEDICO. ACIDENTE CIRURGICO QUE CAUSOU PERFURAÇÃO INTESTINAL E LEVOU A PACIENTE À MORTE. DEFESA DO RÉU QUE SUSTENTA A CORREÇÃO E NORMALIDADE DO PROCEDIMENTO. ATRIBUIÇÃO DA MORTE DIAS DEPOIS, A CAUSA DIVERSAS, LIGADAS AO ESTADO FRÁGIL DA SAÚDE DA PACIENTE. PERÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.RECURSO DO AUTOR. INSISTENCIA NA TESE DE CULPA E NA CONCLUSÃO DA PERÍCIA NESSE SENTIDO. ACOLHIMENTO.RELAÇÃO DE CAUSALIDADE BEM ESTABELECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 70.000,00, NOS MOLDES FIXADOS EM CASOS SIMILARES. JUROS CORRENDO DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO. (Apelação Cível nº 0004650-77.2010.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 10.10.2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO E NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL. ABORTO RETIDO. CURETAGEM UTERINA. MORTE DE PACIENTE. DEMANDA AJUIZADA PELA FILHA MENOR E PELO CÔNJUGE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE APRECIAÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. PRESSUPOSTO ESTABELECIDO NO ART. 523, § 1º, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ART. 14, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTORA INTERNADA EM NOSOCÔMIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CURETAGEM. TEMPO DE GESTAÇÃO DE 8 (OITO) SEMANAS. TÉCNICA RECOMENDADA PELA LITERATURA MÉDICA CONSISTENTE NA ASPIRAÇÃO A VÁCUO INTRA-UTERINA (AMIU). ADOÇÃO DE TÉCNICA DIVERSA. PERFURAÇÃO UTERINA E INTESTINAL. EXTRAORDINARIEDADE DA LESÃO CARACTERIZADA. LESÃO QUE NÃO É PREVISÍVEL E NEM ESPERADA NO PROCEDIMENTO. FALECIMENTO. FALHA NA EXECUÇÃO DO ATO MÉDICO. IMPERÍCIA. ALTA HOSPITALAR NO DIA SEGUINTE À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NEGLIGÊNCIA QUE CONTRIBUIU PARA A MORTE DA PACIENTE. ATO ILÍCITO DO PROFISSIONAL CONFIGURADO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DA LEI CONSUMERISTA. DEMORA PARA COLOCAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO NOSOCÔMIO MANTIDA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 5º, V E X, DA CARTA DA REPÚBLICA, E NOS ARTS. 186, 927 E 944, TODOS DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À OFENSA SOFRIDA POR AQUELES QUE PERDERAM A GENITORA E ESPOSA TÃO PRECOCEMENTE. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO ANTE A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS FUNERÁRIAS NÃO COMPROVADAS. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS À FILHA MENOR DA VÍTIMA. FIXAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS RENDIMENTOS PERCEBIDOS À ÉPOCA DO FALECIMENTO. PENSÃO DEVIDA ATÉ A DATA EM QUE COMPLETAR 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE. PRESUNÇÃO DE FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. GARANTIA DE ADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL. APELO PROVIDO NO PONTO. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME O ART. 85, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0004177-72.2010.8.24.0079, de Videira, rel. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 21-11-2019).

Em suma, diante do caso analisado, entendo adequado a redução do quantum arbitrado pelo juízo “a quo” à título de indenização de danos morais para o valor de RS 200.000,00 (duzentos mil reais), pois tal valor se coaduna com a natureza dos danos experimentados e com indenizações arbitradas contemporaneamente em lides da espécie, sem significar a ruína econômico-financeira do réu, ou por outro lado, o enriquecimento sem causa do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto apenas para minorar o quantum indenizatório, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém, 21 de Março de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 23/03/2022